Tribunal: TJDFT
Processo: 0757047-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NO CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA, DADO O EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, POR FORÇA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO SINPRO. RECURSO DA DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO DO DEMANDADO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante em que postula: a) o reconhecimento da parcela remuneratória de “Abono de Permanência”, como base de cálculo da sua remuneração a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, e b) o pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, no valor de R$ 2.412,01, devidamente atualizado.
II. Recurso do Distrito Federal e da parte demandante contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declarada a prescrição da parcela referente ao ano de 2016 e condenado o ente federativo ao pagamento a título de diferença de terço de férias do período de dezembro/2017 a janeiro/2021, conforme tabela de ID140777447 - pág.2).
III. Sustenta o demandado, em síntese, que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório (sobre o qual não incide contribuição previdenciária), de sorte a ser desconsiderada no pagamento do terço de férias. De outro lado, a parte demandante argumenta, em suma, que não há que se falar em prescrição da parcela referente ao ano de 2016, em decorrência do protesto interruptivo de prescrição efetivado em abril de 2016 pelo SINPRO.
IV. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação (art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ). No caso concreto, ao se considerar a decisão proferida na ação coletiva de protesto ajuizada pelo SINPRO (autos n. 0702615- 612021.8.07.0018) de interrupção do prazo prescricional de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, é de se estabelecer a data de ajuizamento da ação (26.04.2021) como marco inicial do quinquênio prescricional. Nesse quadro, é concluir pela não incidência da prescrição quinquenal da parcela referente ao ano de 2016. Afastada a prejudicial de mérito. No ponto, provido o recurso da parte demandante.
V. Mérito.
A. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão 1143788, DJE: 17/12/2018), tanto que há incidência do imposto de renda.
B. A partir desse cenário jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos à percepção do abono de permanência desde dezembro de 2016 (Constituição Federal, artigo 40, “caput”) (id 4566470), revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração da servidora.
C. Em relação aos valores a serem devolvidos, acolhe-se a alegação da servidora. Efetivamente, deve ser acrescida ao valor da condenação a quantia referente ao período de dezembro de 2016, conforme tabela de id 45664245 p.2 (interrupção da prescrição em abril de 2021), tendo em vista que, conforme comprovado, [...] “o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021 e colacionado aos autos - ID 140777455” [...] (interrupção do prazo prescricional), sendo a presente demanda ajuizada em outubro/2022.
VI. Recursos conhecidos. Improvido o do demandado. Provido o da demandante nos moldes dos itens “IV” e “V” alínea “C” da presente ementa. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021, a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Honorários a cargo do Distrito Federal (10% do valor da condenação), e com isenção das custas processuais (Lei 9.099/1995, artigo 46).